Tribunal: TJES
Processo: 5011704-23.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011704-23.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR TRINDADE FIGUEIREDO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011704-23.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR TRINDADE FIGUEIREDO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: YASMINE PEREIRA DOS SANTOS - ES27066-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL - TRÁFICO DE DROGAS –
ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA DO MAGISTRADO. RÉU PRIMÁRIO E POSSUI CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– PRISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO EM ANÁLISE - EXCESSO DE PRAZO- INOCORRÊNCIA

– ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011704-23.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR TRINDADE FIGUEIREDO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: YASMINE PEREIRA DOS SANTOS - ES27066-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VITOR TRINDADE FIGUEIREDO
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 12 da Lei 10.826/03 e artigo 28 caput da Lei 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva do não preenchimento dos pressupostos ensejadores do artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como do excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

Consta do caderno processual que a prisão do paciente ocorreu em uma pousada, na qual foi encontrado na posse de pedaço de maconha, 1 papelote de cocaína e a quantia de R$180,00. Além disso, os policiais militares avistaram pela janela de outro chalé, também pertencente à mesma pousada, 1 porção de maconha esfarelada, 11 munições calibre 38 que estavam em um estojo de relógio e 1 aparelho celular.

Portanto, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Somado a isso, verifica-se da decisão apontada como ato coator, que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e o cumprimento da lei penal, diante da gravidade concreta da imputação, vejamos:

Ademais, verifico que os argumentos invocados pela d. Defesa não são suficientes para desconstituir o decreto prisional, notadamente porque as peças de informações indicam que o acusado, em tese, mantinha na pousada em que estava hospedado, 01 (um) revólver calibre .38, marca Taurus, número de série AR491533, municiado com 06 (seis) munições do mesmo calibre; 11 (onze) munições calibre .38 e 01 (um) coldre tático para arma de fogo, além de supostamente ter em depósito 03 (três) pedaços de “maconha”, pesando cerca de 114,2 gramas e 01 (um) papelote de “cocaína”, totalizando 1,1 grama, bem como 02 (dois) aparelhos celulares e a quantia de R$180,00 (cento e oitenta reais), em espécie, fatos que não devem ser ignorados pelo Poder Judiciário.

Demais disso, deve ser salientado que tais materiais ilícitos foram localizados após a equipe da Polícia Militar dar o cumprimento do Mandado de Prisão expedido nos autos nº 0000391-60.2022.8.08.0009, em trâmite na Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES, indicando, portanto, o risco concreto de reiteração delitiva.

Para além disso, é necessário ressaltar que as matérias invocadas pela ilustre causídica guardam relação direta com o mérito, as quais deverão ser analisadas após a conclusão da instrução probatória.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Outrossim, no que tange às

supostas condições pessoais favoráveis, estas não são, por si só, suficientes para garantir a liberdade, conforme entendimento exarado pelo STF:

[...] 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 5. Recurso ordinário conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em
ilegalidade da segregação do paciente, nem da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Outrossim, no que tange à alegação de
excesso de prazo, pelo qual se perdura a prisão, deve-se compreender que o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, principalmente quando se tem mais de um réu.

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em
não preenchimento dos pressupostos ensejadores do artigo 312 do CPC, nem em excesso de prazo pelo qual se perdura a prisão.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, denego a ordem.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)